Tribunal: TJDFT
Processo: 0017864-07.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0017864-07.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Ao ID n. 11913413, as substituídas processualmente MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA e MÁRCIA PACHECO LABOISSIERE informam suas respectivas adesões ao acordo homologado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, noticiado ao ID n. 11913377, e pugnam pela expedição de seus devidos precatórios, assim como solicitam que sejam homologados os pedidos de desistência parcial dos recursos excepcionais e pedem que o Distrito Federal desista quanto a elas dos recursos especial e extraordinário. Por seus procuradores na mesma petição de ID 11913413 em que manifestaram suas adesões, as anuentes requereram ainda que a Execução n. 0000017-89.2008.8.07.0000 seja desapensada destes autos e informam que, quanto aos demais substituídos processualmente que seguem na ação, não haver interesse no prosseguimento do feito. O Distrito Federal não se opôs às anuências, noticiando o pedido de desistência parcial, formulado pelo exequente tão somente quanto às anuentes, bem como afirmou que desiste quanto às peticionantes dos recursos interpostos neste processo e na execução a ele conexos. O Ministério Público, por seu turno, manifestou-se nestes embargos, pela desnecessidade de sua intervenção na lide conforme ID 11913275. Ao ID 11913418, devidamente homologado o pedido de desistência parcial, quanto às citadas beneficiárias, do recurso excepcional sobrestado nos autos. É o relato do necessário. Decido. A respeito dos documentos acostados nos respectivos embargos do devedor, a afiliação das anuentes ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada pela declaração de ID 11913291 e os vínculos com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado pelo ID 11913291 (p.p. 437 e 438) O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pela certidão de ações cíveis e pelos andamentos processuais de ID 11913291 (p.p. 458, 459 e 450) e confirmados por consulta no sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. Isso posto: a) revogo, em parte, a decisão proferida ao ID 11913258 dos embargos do devedor, apenas quanto a seus itens “d” e “e”, haja vista os critérios estabelecidos para a apuração do quantum debeatur no acórdão de n. 367.209 (ID 11913427) destes autos e na cláusula 6a da citada transação; b) julgo parcialmente prejudicados, apenas quanto às anuentes, os recursos opostos pelo SINDIRETA/DF, face às opções manifestadas pela expedição de precatório; c) comprovada as condições de beneficiárias do acórdão exequendo e inexistentes outros recursos ou incidentes pendentes de apreciação, declaro saneado o processo em relação a elas e, antes de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação noticiada ao ID 11913377, manifeste-se o exequente se há interesse no destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento) noticiado na Procuração e Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, cláusula V, de ID 11913414. d) indefiro o pedido de desapensamento dos autos neste momento processual. Preclusa, traslade-se cópia da presente decisão para os autos da Execução n. 0000017-89.2008.8.07.0000. Intimem-se, às partes (primeiro, ao exequente) para manifestação. I. Brasília, 8 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador